Tribunal: STF
Processo: RHC 83548
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: cabimento para dar à versão do fato
acertada pela instância de mérito a sua correta classificação
jurídica, mais favorável ao paciente.
II. Constrangimento ilegal,
 seqüestro e rapto.
Se o agente constrange a vítima à entrada em
seu automóvel, visando à prática de atos de libidinagem, tem-se
rapto violento (C.Pen., art. 219); não, seqüestro - que o fim
libidinoso descaracteriza, nem simples constrangimento ilegal - que
é tipo subsidiário, a aplicar-se quando o fato não constituir crime
mais grave.